Tribunal: TJPA
Processo: 0803220-92.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803220-92.2022.8.14.0015

APELANTE: JOSE MARCOS OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 916 dias-multa, em razão de apreensão de porções de substâncias análogas à maconha e cocaína, além de quantia em dinheiro.

2.

A defesa alegou nulidade da busca pessoal, ausência de laudo toxicológico definitivo e insuficiência probatória, pugnando pela absolvição ou, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de laudo toxicológico definitivo impede a comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas, quando a condenação se fundamenta exclusivamente em auto de constatação provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos crimes previstos na Lei nº 11.343/06, a materialidade delitiva exige prova técnica idônea acerca da natureza da substância apreendida, sendo o laudo toxicológico definitivo, em regra, imprescindível à formação de juízo condenatório seguro.

5. A utilização exclusiva de auto de constatação provisória somente se admite quando demonstrada equivalência técnica plena com o laudo definitivo, elaborado por perito oficial, o que não restou evidenciado.

6. A ausência de laudo definitivo, aliada à destruição da substância apreendida, compromete a comprovação da existência do fato típico, não sendo suprida por prova testemunhal.

7. Configurada insuficiência probatória quanto à materialidade, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para absolver o recorrente.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de laudo toxicológico definitivo, não suprida por exame preliminar dotado de equivalente rigor técnico, impede a comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas.

2.

A prova testemunhal não substitui a perícia técnica quanto à natureza da substância apreendida, inviabilizando a condenação quando ausente exame definitivo idôneo.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 50, §3º; CPP, art. 386, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 23.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0803220-92.2022.8.14.0015

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA

RECORRENTE: JOSE MARCOS OLIVEIRA DA SILVA

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por JOSE MARCOS OLIVEIRA DA SILVA, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343.06 (tráfico de drogas), fixando-lhe pena definitiva de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 916 (novecentos e dezesseis) dias-multa (ID 33299869).

Segundo a denúncia, no dia 24.05.2022, por volta das 18h30min, na Travessa Benjamim Constant, “Beco do Sol”, Centro, Castanhal/PA, após informação de comércio intenso de entorpecentes na Feira da Ceasa, policiais militares dirigiram-se ao local e procederam à revista pessoal, ocasião em que teriam encontrado com o Recorrente 05 (cinco) unidades embaladas em papel alumínio, 06 (seis) unidades embaladas em plástico transparente e 08 (oito) embrulhos em plástico de cor preta, posteriormente identificados como maconha e cocaína, além da quantia de R$ 20,00 (vinte reais), culminando em prisão em flagrante (ID 33299829).

A denúncia foi recebida em 18.08.2022, com determinação de citação e designação de audiência de instrução e julgamento, bem como autorização de destruição das drogas, resguardadas amostras para contraprova (ID 33299836); ao final da instrução, sobreveio sentença em 13.07.2023, na qual o Juízo reconheceu a materialidade com lastro no auto de constatação provisória, reputando-o dotado de certeza idêntica ao laudo definitivo, e, valorando o conjunto probatório, concluiu pela responsabilidade penal do Recorrente, fixando reprimenda nos termos acima sintetizados (ID 33299869).

Em suas razões recursais, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ sustenta, em preliminar, a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, com violação ao art. 244, do CPP, e, no mérito, a insuficiência de provas para a condenação, afirmando inexistirem elementos concretos de narcotraficância para além da mera posse; aduz, ainda, ausência de materialidade delitiva por inexistência de laudo toxicológico definitivo, com alegada inadequação do suporte condenatório; subsidiariamente, requer a desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343.06, ou o reconhecimento do tráfico privilegiado, com menção à possibilidade de análise de ANPP, e, ainda, postula redimensionamento da dosimetria, com revisão da pena-base e questionamento quanto à valoração de antecedentes e reincidência, ao final pugnando pela reforma do
decisum
(ID 33299886).

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões, refutando a alegação de nulidade e defendendo a legalidade da abordagem, por existência de fundada suspeita e contexto de flagrância, destacando elementos objetivos colhidos pela guarnição e sustentando a higidez do acervo probatório para manutenção da condenação; pugnou, ao final, pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com preservação integral da sentença (ID 33299890).

A PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, consignando que o apelo preenche os pressupostos de admissibilidade, mas que não prospera a nulidade da busca pessoal diante da disciplina do art. 244, do CPP e da existência de dados concretos que legitimaram a revista, bem como defendendo a suficiência probatória e a manutenção da condenação e da dosimetria fixada na origem, em linhas de reforço às contrarrazões ministeriais (ID 34323182).

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por JOSE MARCOS OLIVEIRA DA SILVA.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

A defesa suscita nulidade da busca pessoal e ausência de materialidade delitiva diante da inexistência de laudo toxicológico definitivo.

Considerando que a questão referente à ausência do laudo definitivo repercute diretamente na própria existência do crime, sua análise confunde-se com o mérito, razão pela qual será examinada na sequência.

III. MÉRITO

A denúncia narra que, no dia 24 de maio de 2022, por volta das 18h30min, na Travessa Benjamim Constant, “Beco do Sol”, Centro, Castanhal/PA, o Recorrente foi preso em flagrante delito por guardar e trazer consigo substâncias entorpecentes consistentes em 05 invólucros de erva seca semelhante à maconha e 14 porções de substância petrificada semelhante à cocaína (óxi), além da quantia de R$ 20,00, sendo-lhe imputada a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, conforme descrito na exordial acusatória.

Sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Recorrente às sanções do art. 33, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena definitiva em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 916 dias-multa.

A controvérsia central reside na alegada ausência de laudo toxicológico definitivo apto a comprovar a materialidade delitiva.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06.

MATERIALIDADE.

Nos crimes previstos na Lei nº 11.343/06, a materialidade delitiva exige prova técnica idônea acerca da natureza da substância apreendida.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o laudo toxicológico definitivo é, em regra, imprescindível à comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas.

No caso concreto, a própria sentença reconhece que não consta dos autos laudo toxicológico definitivo, tendo sido acolhido apenas o auto de constatação provisória para fins de comprovação da materialidade.

Embora a jurisprudência admita, excepcionalmente, que o laudo de constatação provisório possa suprir o definitivo, tal possibilidade exige que o exame preliminar seja dotado de grau de certeza idêntico ao laudo definitivo, elaborado por perito oficial e com metodologia técnica equivalente.

Entretanto, examinando-se os autos, verifica-se que:

a) não foi juntado laudo toxicológico definitivo;

b) a condenação lastreou-se exclusivamente no auto de constatação provisória;

c) houve autorização judicial para destruição da droga apreendida, nos termos do art. 50, §3º, da Lei nº 11.343/06.

A ausência do laudo definitivo compromete a segurança jurídica da condenação, pois a materialidade do delito não pode se apoiar em mera aparência ou presunção quanto à natureza da substância.

Diane disso, não se trata, portanto, de vício formal da sentença, mas de insuficiência probatória quanto à própria existência do fato típico.

Como é cediço, a inexistência de prova técnica definitiva impede a formação de juízo condenatório seguro.

AUTORIA.

Ainda que existam depoimentos policiais acerca da apreensão das substâncias em poder do Recorrente, tais elementos não suprem a ausência de comprovação técnica da materialidade, eis que em crimes de tráfico de drogas, a prova testemunhal não substitui o exame pericial da substância.

Assim, a autoria, desacompanhada de materialidade comprovada, não sustenta a condenação.

Nesse contexto, diante da ausência de laudo toxicológico definitivo e não demonstrada, de forma inequívoca, a equivalência técnica plena do laudo provisório ao definitivo, resta comprometida a prova da materialidade delitiva. Impondo-se a absolvição do Recorrente, com fundamento no art. 386, II, do CPP, por não estar provada a existência do fato.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para absolver JOSE MARCOS OLIVEIRA DA SILVA da imputação prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso II, do CPP, em razão da ausência de prova suficiente da materialidade delitiva.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 09/06/2026